Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705416-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda Agravado: Marluce Franklin Alencar D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0714613-91.2023.8.07.0006, assim redigida: “A autora novamente requer a majoração da multa vez que as rés não cumpriram a antecipação de tutela deferida. Pugna, também, pela aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Nos autos a multa diária fixada para o cumprimento da obrigação de fazer foi majorada em duas oportunidades, sendo a última em 23/12/2023, quando foi alterada para 10.000,00 limitada provisoriamente a R$150.000,00. A tutela foi antecipada pela decisão ao Id 176570315, proferida em 27/10/2023. Conforme certidão ao Id 176741050, a segunda ré foi intimada para o cumprimento da ordem judicial em 30/10/2023. A primeira ré foi intimada em 09/11/2023, conforme diligência ao Id 177720424. Considerando que ainda não decorridos 15 dias úteis da última alteração, deixo de majorar a multa neste momento processual. O pedido poderá ser reiterado no futuro. Em que pese decorrido mais de 60 dias da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, as rés insistem em não atender o comando judicial. A providência a ser tomada pelas rés tem caráter de urgência, face ao estado de saúde da autora. A inação demonstra o descaso para com a Justiça e a desídia no cumprimento da ordem judicial. A conduta representa, à toda evidência, ato atentatório à dignidade da justiça e não pode ser tolerada. O caso reclama a aplicação de sanção pecuniária, a fim de que as partes se atentem ao dever de cumprir com as decisões judiciais. Assim, em atenção ao disposto no art. 77, IV do CPC, considerando que a conduta configura ato atentatório à dignidade da justiça, condeno as rés ao pagamento de multa equivalente à 10% do valor dado à causa. A multa deverá ser paga no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Vencido o prazo retro, intime-se a Fazenda Pública do DF para adoção das medidas pertinentes. Sem prejuízo, anote-se conclusão para decisão saneadora.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 55788446), em síntese, que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser afastada, pois não se negou a autorizar o custeio do procedimento cirúrgico pretendido pela recorrida. Acrescenta que a exigibilidade da multa aludida deve ser suspensa até que a recorrida comprove que a recorrente não cumpriu a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão seja reformada, com o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 55788449 e Id. 55788452). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão referente à imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça praticado no curso do processo de conhecimento. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO AO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES. DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO AGRAVÁVEL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial que aplicou multa à agravante pelo descumprimento de ordem judicial. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante pugna pelo juízo de retratação. Caso não haja retratação, requer seja o agravo interno levado a julgamento pelo órgão colegiado a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e provido para atribuir efeito suspensivo à decisão atacada e determinar a exclusão da multa por descumprimento, consequentemente, determinando o desbloqueio da quantia constrita. 2. Em relação à impugnação ao valor atribuído ao agravo de instrumento, apresentada nas contrarrazões ao agravo interno, cumpre destacar que a via eleita não é adequada para este fim. Isto porque as contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. 2.1. O valor de R$ 10.985,90, constante na autuação do agravo interno, não integra os argumentos recursais da agravante, apenas reproduz o valor atribuído a causa na petição inicial da origem, não tendo o condão de limitar a incidência de eventuais atualizações referentes às custas processuais, honorários advocatícios e condenações pecuniárias. 2.2. Preliminar rejeitada. 3. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). 3.1. Nesse diapasão, o artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 3.2. Por outro lado, não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que "o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3.3. Ou seja, a única exceção ocorre quando tratar-se de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica na presente hipótese. 4. Com efeito, analisando o ato judicial em tela, depreende-se que o magistrado a quo, verificando o descumprimento de liminar parcialmente deferida em sede de agravo de instrumento, fixou as astreintes devidas, em conformidade com o determinado na decisão monocrática. 4.1. Todavia, verifica-se que a decisão do juízo originário não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência que justifique a aplicação da tese fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 4.2. Isso porque, embora realizado o bloqueio da quantia total estipulada para as astreintes, o valor se encontra depositado em conta judicial sem possibilidade de imediato levantamento pela parte agravada. 4.3. Precedente deste TJDFT: "(...) 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido." (07124612520228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 5/9/2022.) 4.4. Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa multa (astreintes) pelo descumprimento de determinação judicial, seja pela falta de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela ausência da urgência necessária à mitigação do aludido rol, nos termos dos precedentes qualificados do STJ. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão no 1791477, 07333341220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, essa espécie de questão deve ser objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC, não é demais insistir. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator